Tribunal: CARF
Processo: 15504.014770/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.014770/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.644 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
ÁLVARO VASCONCELOS PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
Tributam-se, como omissão de rendimentos, os valores recebidos de pessoas
físicas a título de pagamento de aluguéis, confirmados por meio de documentos
lícitos. Admitindo-se prova em contrário, a ser produzida pelo sujeito passivo
da obrigação tributária.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Não tendo o impugnante logrado comprovar, mediante documentação hábil, o
recolhimento de imposto de renda (Carnê-Leão), compensado, mantém-se a
glosa apurada.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Sumula CARF no 4)
MULTA DE OFÍCIO - O Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar
lançado está sujeito à multa de oficio, nos termos do art. 44, inciso I da Lei n°
9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.014770/2009-82
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.644 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014770/2009-82

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2007/606400203832075, em 25/05/2009, acostada às fls. 25 a 29, relativa ao Imposto
de Renda Pessoa Física do exercício 2007, que lhe exige crédito tributário no valor de
R$9.440,80, conforme abaixo demonstrado:

De acordo com o relatório denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”
(fls. 26/27), foram apuradas as seguintes infrações:
a) compensação indevida de Carnê Leão no valor de R$ 2.280,00, correspondente à
diferença entre o valor declarado R$26.230,00 e os valores efetivamente recolhidos com
o código de receita 0190 (R$ 23.950,00), conforme informações constantes dos
Sistemas da RFB;
b) omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física
É relatado pela autoridade lançadora que, confrontando o valor dos Rendimentos
Recebidos de Pessoa Física declarados, com o total dos rendimentos de aluguéis
informados pelas administradoras em Declaração de Informações Sobre Atividades
Imobiliárias (Dimob), para o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de
rendimentos de aluguéis sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 11.266,66,
recebidos das Administradoras de Imóveis abaixo relacionadas:

Com o procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) de no
06/26.965.042, entregue em 26/04/2007, em que constava Saldo de Imposto a Pagar
Declarado no valor de R$46.412,81 (fls. 21 e 28), tem-se Imposto de Renda
Suplementar, sujeito à multa de ofício, no valor de R$3.098,33 e Imposto de Renda
Pessoa Física, sujeito à multa de mora, no valor de R$2.280,00 (fls. 25 e 28),
totalizando R$5.378,33.
Cientificado do indeferimento de sua Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL,
fls. 08), em 27/07/2009 (fls.33), o contribuinte apresentou impugnação em 25/08/2009
(fls.02 a 06), acompanhada dos documentos de fls. 07 a 14, alegando, em síntese:
A multa fiscal de 75% e juros Selic aplicados estão em total desacordo com a legislação
tributária.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.644 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014770/2009-82

A multa fixada pela lei no 9.430/1996, em seu art. 61, é de 0,33% por dia de atraso,
limitada ao máximo de 20%, se o débito for superior a 60 dias.
A taxa de juros Selic não se presta como índice de atualização monetária dos débitos
tributários, uma vez que a Ufir, mecanismo próprio para sua cobrança, foi extinta desde
a estabilização do valor da moeda nacional. Também não se presta como índice de juros
moratórios uma vez que o CTN determina que os juros sobre os débitos tributários
devem ser os de simples mora, não os de caráter remuneratório que incorpora a correção
monetária, a recuperação de custos pela custódia dos títulos públicos e a remuneração
do capital investido. A jurisprudência vem decidindo com muita clareza sobre a
inaplicabilidade da taxa Selic.
A cobrança de pressuposto débito não pode se fundar apenas na vontade ou
entendimento do agente fiscal e somente naquilo que o convenceu.
Deve-se, sim, cobrar-se débito obedecendo a texto expresso da lei, Carta Magna, art. 5o,
inciso II. A fé que merecem as autoridades administrativas não pode chegar a ponto de
aceitar todas as suposições que eles façam, sem o apoio em provas convincentes.
Considerando o valor original do pressuposto débito consolidado e com as exclusões
determinadas pela MP 449/2008, conclui-se que a União está cobrando débito remido
pelo art. 14 da MP, ratificado pela Lei no 11.941/2009.
Pelo acima exposto, requer sejam declarados nulos e extintos os débitos e a Notificação
de Lançamento.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS - Tributam-se, como omissão
de rendimentos, os valores recebidos de pessoas físicas a título de pagamento de
aluguéis, confirmados por meio de documentos lícitos. Admitindo-se prova em
contrário, a ser produzida pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. Não tendo o impugnante logrado comprovar, mediante
documentação hábil, o recolhimento de imposto de renda (Carnê-Leão), compensado,
mantém-se a glosa apurada.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Havendo previsão legal para a aplicação da taxa
SELIC, não cabe à autoridade julgadora exonerar a cobrança dos juros de mora
legalmente estabelecida.
MULTA DE OFÍCIO - O Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar lançado está
sujeito à multa de oficio, nos termos do art. 44, inciso I da Lei n° 9.430/96, com
alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07.
REMISSÃO. Ficam remitidos somente os débitos com a Fazenda Nacional, inclusive
aqueles com exigibilidade suspensa, que em 31 de dezembro de 2007, estejam vencidos
há 5 (cinco) anos ou mais e cujo valor total consolidado, nessa mesma data, seja igual
ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.644 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014770/2009-82

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
O contribuinte foi autuado pela infração de omissão de rendimentos de aluguéis e por
compensação indevida de Carnê-Leão.
O impugnante alega que o crédito tributário ora exigido se funda na vontade e no
entendimento da autoridade lançadora, sem o apoio de provas convincentes. Argumenta
que a cobrança de tributos deve obedecer à lei e cita o inciso II do art. 5o da CF/88:
“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
lei”.
Assiste razão ao contribuinte quando aduz que o sistema tributário nacional tem o
princípio da legalidade como elemento fundamental para que se tenha o fato gerador de
uma obrigação tributária.
Entretanto, nestes autos, não se vislumbra o descumprimento desse princípio pela
autoridade lançadora, conforme se demonstrará a seguir.
A legislação que amparou a lavratura da Notificação de Lançamento de no
2007/606400203832075 encontra-se discriminada nos campos intitulados “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal”, fls. 1, 2 e 3 da Notificação (fls. 25 a 27 deste
processo), tendo o contribuinte dela tomado ciência em 27/07/2009 (fls.30).
O contribuinte informou em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), ano-calendário
2006, ter recebido R$68.274,39 de rendimentos tributáveis de pessoas físicas e ter
recolhido R$26.230,00 de Carnê-Leão (fls. 16).
Na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 27), a autoridade lançadora relata
que foi informado na Dimob pelas administradoras de imóveis Admici-Administradora
e Corretora de Imóveis Ltda, Mangabeiras Imóveis Ltda e Silvinho Ximenes
Consultoria Imobiliária Ltda que o contribuinte recebeu um total de R$ 79.541,05 de
aluguéis pagos por pessoas físicas. Tendo o contribuinte declarado ter recebido apenas o
montante de R$68.274,39, constatou-se a omissão de R$11.266,66 (R$ 79.541,05 -
R$68.274,39 = R$11.266,66).
Analisando as Dimobs entregues por essas administradoras, extraídas dos sistemas
informatizados da RFB (fls. 37 a 40), verifica-se que o contribuinte recebeu, a título de
aluguel, os valores a seguir discriminados:

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.644 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014770/2009-82

Assim, conclui-se que houve omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas
físicas, conforme exposto pela fiscalização às fls. 27. Ressalte-se que o impugnante não
trouxe aos autos nenhum elemento/prova que pudesse ilidir o lançamento.
Quanto à glosa do valor de R$2.280,00 pleiteado a título de Carnê-Leão, a autoridade
lançadora esclareceu que o valor efetivamente recolhido com o código 0190 (Carnê-
Leão) que consta dos sistemas informatizados da RFB totaliza R$23.950,00. Entretanto,
o contribuinte declarou ter recolhido R$26.230,00.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, esta autoridade julgadora também
não localizou recolhimento que justificasse o restabelecimento do valor glosado.
Assim, não tendo o impugnante juntado aos autos nenhuma prova de que a glosa é
indevida, nenhum reparo há de ser feito no lançamento fiscal.
Quanto à multa de ofício e juros de mora aplicados, estão também corretos, sendo
infrutíferas as alegações do impugnante.
O imposto de renda pessoa física – suplementar está sujeito à multa de 75%, nos termos
do art. 44, Inciso I e § 3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações
introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro
de 1991.
Já o imposto de renda pessoa física, apurado em decorrência das alterações do valor do
imposto pago (Carnê-Leão), informado pelo contribuinte em sua DAA, está sujeito à
multa de mora. O art. 4o, inciso I, alínea a, da Instrução Normativa SRF no 579, de 8 de
dezembro de 2005, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 13/12/2005, que
estabelece procedimentos para revisão das DAAs, posteriormente alterada pela
Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, prevê que sobre o imposto
apurado, decorrente de glosa da dedução do imposto retido na fonte ou pago, deverá
incidir a multa de mora de 20% (vinte por cento):
Art. 4o O imposto apurado na revisão das declarações de que trata o art. 1o será
acrescido de: (Revogado pela Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de
2009)
I - multa de:
a) mora, prevista no art. 61, caput, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, quando
se constatarem inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou erros de cálculos
cometidos pelo sujeito passivo, bem assim nos casos de não comprovação do valor do
imposto retido na fonte ou pago, inclusive a título de recolhimento complementar, ou
imposto pago no exterior informados em sua declaração;
[...]
Conforme demonstrado na Notificação de Lançamento (fls. 25 e 28), sobre o imposto de
renda apurado em decorrência das alterações do valor do imposto pago (Carnê-Leão),
informado pelo contribuinte em sua DAA, aplicou-se corretamente multa de mora:

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.644 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014770/2009-82

B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS
DE MORA
Imposto De Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora – código DARF 0211)

Com relação à aplicação dos juros de mora em percentual equivalente à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), necessário se faz a transcrição
do art. 61, § 3o da Lei no 9.430/96:
LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
[...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
[...]
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
[...]
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
Ressalte-se que o CARF, por meio da Sumula no 4, consolidou seu entendimento sobre
a matéria:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Diante do exposto, correta a aplicação das multas de ofício e de mora e dos juros de
mora, não cabendo à autoridade julgadora exonerar a cobrança de multa e juros
apurados corretamente em procedimento de revisão da DAA ND 06/26.965.042.
(...)
Cabe mencionar que decisões administrativas e judiciais não têm efeito vinculante em
relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil. Compete a estas, o controle da legalidade dos atos administrativos, consistente
em examinar a adequação dos procedimentos fiscais em confronto com as normas legais
vigentes. Dispõe o art. 7o da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, publicada no
DOU de 14/07/2011, que é dever do julgador observar o disposto no inciso III do art.
116 da Lei no 8.112, de 1990 (Art. 116. São deveres do servidor: III - observar as
normas legais e regulamentares), bem como o entendimento da RFB expresso em atos
normativos.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.644 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014770/2009-82

Assim, verificada que a constituição do crédito tributário em análise efetivou-se
segundo os pressupostos estabelecidos no art. 142 da Lei no 5.172/1966 - Código
Tributário Nacional (CTN) e o tratamento tributário dispensado ao interessado seguiram
os preceitos legais pertinentes à espécie, não cabe a este órgão julgador desconstituí-lo.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Registre-se que, conforme tela juntada às fls. 41, houve alocação de Darf recolhido com
o código 0211, cabendo à DRF verificar a sua pertinência.
Isto posto, voto por considerar improcedente a impugnação e manter o crédito tributário
exigido nesta Notificação de Lançamento de no 2007/606400203832075.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital